Tribunal: STF
Processo: RHC 260751
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 908.146/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 55).



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 63) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, do Código Penal à reprimenda de 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que teria ocorrido reformatio in pejus no julgamento da apelação da defesa, pois o Tribunal teria afastado uma circunstância judicial desfavorável, sem a correspondente redução da pena. Colho das razões da inicial:



    “Conforme se vê no acórdão da apelação, o TJ/SP revisou a pena aplicada em primeira instância ao paciente ao retirar a negativação da circunstância judicial em virtude do crime ter sido praticado contra o irmão, visto que esta circunstância também teria sido considerada como agravante na segunda fase da dosimetria da pena.



    No caso, o MM. Juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, exacerbou a pena-base em 2 anos (de 12 para 14 anos) em virtude de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, os maus antecedentes e o fato do crime ter sido praticado contra o irmão.



    Neste sentido, se o Tribunal afastou uma negativação, deveria ter reduzido a pena em 1 ano (1 ano por cada circunstância judicial negativa conforme sentença do juiz).



    Contudo, o TJ/SP reduziu a pena em apenas 6 meses nesta fase, passando de 14 anos para 13 anos e 6 meses, sendo que deveria ter redimensionado a pena para 13 anos, acarretando o reformatio in pejus”. (p. 8).



    Pondera que tal proceder contrariaria o tema repetitivo 1.214 do STJ e o entendimento firmado na decisão do HC 228.624 desta Corte, da lavra do Min. André Mendonça. (p. 10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reduzida proporcionalmente a pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 93)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Consoante se extrai dos autos, o Tribunal de origem assim fundamentou a redução da pena-base do agravante:



    ‘Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, 14 anos de reclusão, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais.



    Para tal, o MM. Juiz considerou os maus antecedentes do réu (fl. 285 Proc. 0001401-57.2015) e o fato do crime ter sido praticado contra irmão. No entanto, como essa última circunstância foi considerada como agravante, deve ser afastada nessa fase processual. Assim, redimensiono a pena-base para 13 anos e 06 meses de reclusão’.



    De fato, considerando que a pena-base do agravante foi reduzida pela exclusão de uma circunstância judicial, não há que se falar em reformatio in pejus, pois, de acordo com entendimento desta Corte Superior, o efeito devolutivo amplo da apelação possibilita ao Tribunal de origem, mesmo nos casos de recurso exclusivo da defesa:



    ‘Revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada’”. (eDOC 56, p. 5).



    A tese do recorrente é a de que, sendo duas as circunstâncias judiciais negativas, e não lhes sendo atribuídas específicas quantidades de aumento, deve ser entendido que cada uma teria ensejado o mesmo incremento na pena-base.



    Esse entendimento já foi proclamado pela Segunda Turma em julgado de minha relatoria, em cujo voto condutor afirmei que “quando a sentença não tiver individualizado o fator de aumento aplicado para cada circunstância judicial desfavorável, o afastamento de vetoriais negativas deve resultar na redução proporcional da pena-base”. Confira-se sua ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS 2. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 3. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. 4. ANÁLISE DO PREJUÍZO EM QUALQUER DIMENSÃO DO APENAMENTO. 5. EXAME DE PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 6. SENTENÇA QUE NÃO INDIVIDUALIZOU A FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CASO EM QUE O AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS DEVE IMPORTAR A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. 7. EMBARGOS ACOLHIDOS. Reafirmação do entendimento de que a ocorrência de reformatio in pejus não deve ser aferida exclusivamente pela análise quantitativa da pena, mas por qualquer piora na situação do recorrente. Nesse sentido, esta Segunda Turma tem entendido que a verificação de prejuízo concreto demanda análise holística da aplicação da pena, com exame cuidadoso de todas as fases da dosimetria. No caso concreto, a sentença reconheceu 7 circunstâncias judiciais desfavoráveis e, a partir disso, aumentou a pena-base em 6 anos de prisão. Embora o magistrado não tenha expressamente individualizado o fator de aumento considerado para cada circunstância, basta um simples cálculo matemático para aferir que cada vetorial conduziu a um aumento de 10 meses de reclusão. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso exclusivo da defesa, alterou consideravelmente o fator de aumento. Essa conclusão é facilmente alcançada, na medida em que, muito embora o Tribunal tenha glosado 6 das 7 circunstâncias judiciais apontadas na sentença, mesmo assim preservou um acréscimo de 4 anos na pena-base. Objetivamente, as mudanças realizadas pelo STJ fizeram com que uma única circunstância judicial importasse aumento de 4 anos de prisão, um fator de exasperação 380% superior ao inicialmente assinalado pelo juiz de primeiro grau. Existência de precedente recente do próprio STJ, concluindo que, nesses casos, o afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve importar a redução proporcional da pena-base. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a existência de reformatio in pejus e, por consequência, determinar que o STJ refaça a dosimetria do acusado, observando a razão de aumento inicialmente considerada na sentença para cada circunstância judicial desfavorável”. (HC 226.783 AgR-ED, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de fixar a pena-base do recorrente em 13 anos e, mantida a fração de aumento (1/4) na segunda fase da dosimetria, arbitrar a pena definitiva em 16 anos e 3 meses de reclusão, na AP 0000333-10.2015.8.26.0621.



    Comunique-se o juízo da execução penal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente